Tribunal: TJMT
Processo: 1014554-37.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014554-37.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DANILTON HENRIQUE DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 052.763.031-42 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONE RAPHAEL ASSUNÇÃO NEVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO LEVANTADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 621, INC. I, DO CPP.
MÉRITO
.
CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO
. INAPLICABILIDADE. APREENSÃO DE 100,89G DE COCAÍNA E 2,480KG DE MACONHA. ATUAÇÃO EM COMPARSARIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. NEGATIVA DO BENEFÍCIO IDÔNEA. REVISIONAL JULGADA
IMPROCEDENTE
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
“
Se a parte requerente entende que a interpretação jurisprudencial então adotada na decisão que se pretende rescindir é oposta àquela já existente na época do julgamento, e agora consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores, admissível a revisão criminal, em aplicação extensiva do art. 621, I, CPP
” (RevCrim 1000312-44.2021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, DJE 16.8.2021).

2.
A aplicação do benefício tratado no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

3.
A existência de inquéritos policiais ou ações penais em curso não serve, isoladamente, para afastar a forma privilegiada do crime de Tráfico de Entorpecente, salvo quando

acompanhada de outros indicativos de dedicação a atividades criminosas.

4.
Na hipótese dos autos, a razoável quantidade de drogas apreendidas (100,89g de cocaína e 2,480kg de maconha) e a atuação em comparsaria, somada à existência de ao menos duas ações penais em desfavor do revisionando ao tempo da apreensão, delineiam contexto fático de dedicação a atividades criminosas e obstam a aplicação da causa redutora do privilégio (art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Danilton Henrique dos Santos Magalhães
foi condenado à pena definitiva de
6 anos
de
reclusão
em regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de
600 dias-multa
, por praticar o crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

Por meio de advogado constituído, o revisionando propôs esta
Revisão Criminal
com fundamento no
art. 621, inc. II, do CPP
,
para que seja aplicada em seu favor a
causa redutora do privilégio
(art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/2006) (ID 172991665).

Instruiu a inicial com documentos (ID
172991669).

Nesta instância, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
extinção da revisional sem resolução do mérito
ou pela
im
procedência
do pedido (ID 174414193),

conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Revisão Criminal. Tráfico de Drogas. Circunstância determinante para a diminuição da pena [tráfico privilegiado]. Pedido de rescisão para reduzir a pena. Causa de diminuição do tráfico privilegiado afastada pelo fato de o réu, ao tempo da condenação, possuir ações penais em curso.
Preliminar de extinção, sem resolução do mérito, por inadequação da via
. Eventual mudança de orientação jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação não se enquadra como fundamento de revisão criminal, cuja pretensão deve ser submetida ao crivo do Juízo da execução penal. Julgados do STJ.
Mérito
. Ato de se agregar novos fundamentos [contidos na sentença] para manter a dosimetria sem agravá-la que não caracteriza ofensa ao princípio da reformatio in pejus. Responsabilidade criminal do réu motivada no resultado da ação policial, no relato do corréu Jhone Raphael [afirmou que o entorpecente seria de propriedade do réu e teria guardado a droga em sua casa a pedido daquele], pela diversidade de drogas apreendidas[maconha e cocaína], quantidade [2,480kg de maconha e 100,89g de cocaína], acondicionamento [porções] e na existência de apetrecho típico da traficância [balança de precisão]. Quadro fático que, além de evidenciar familiaridade e dedicação à prática criminosa, reforça a inviabilidade da benesse. Enunciado Criminal 30 deste e. Tribunal. Aresto do TJMT. Circunstâncias do delito. Causa de diminuição inaplicável.
Parecer pela extinção, sem resolução do mérito ou, se conhecida, pela improcedência
”
(Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se da denúncia que o revisionando
Danilton Henrique dos Santos Magalhães
e o corréu
Jhone Raphael Assunção Alves
foram surpreendidos por policiais militares
trazendo consigo
e
guardando
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes de uso proscrito.

Após o regular trâmite da ação penal, o Juízo
a quo
oficiante julgou a pretensão punitiva
procedente
e condenou os dois nas sanções do delito de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006), impondo ao revisionando a pena de
6 anos de

reclusão
em regime
semiaberto
e o pagamento de 6
00 dias-multa
(ID 172991669).

A condenação transitou em julgado em
17.8.2021
(ID 20.3.2019).

Ao elaborar seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça levantou
preliminar de não conhecimento da ação
, sob o fundamento de que a “
mudança de orientação jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado da condenação não se enquadra como fundamento de revisão criminal, cuja pretensão deve ser submetida ao crivo do Juízo da execução penal
”.

Sem razão
.

Se a parte entende que a interpretação jurisprudencial então adotada na sentença que se pretende rescindir é oposta àquela já existente na época do julgamento, e agora consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores, é de se admitir a revisão criminal em aplicação extensiva ao art. 621, I, CPP.

Com essas breves considerações,
rejeito a preliminar
.

Superada essa questão, observa-se que a magistrada, após tomar a
natureza e a quantidade de droga
como circunstâncias
desfavoráveis
, fixou a pena-base em
6 anos de reclusão e 600 dias-multa
, quantitativo que manteve nas etapas seguintes,
consoante fundamentação abaixo transcrita:

“
Concernente ao redutor que se refere o § 4º do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, entendo que o condenado não faz jus a essa benesse, já que dedica a atividade criminosa, uma vez que responde [a] outras ações penais, conforme folha de antecedentes criminais à fl. 182
(...). Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4°, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar as atividades criminosas, nem integrar organização criminosa. Por isso, deixo de aplicar a causa de diminuição disposta no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas” (ID 172991669). Destaquei.

Premissas em mesa, cumpre relembrar que a aplicação do benefício tratado no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e tampouco integrar organizações criminosas.

Ademais, não se ignora que, após muita oscilação da jurisprudência sobre a matéria, em
5.4.2022
consolidou-se no
Superior Tribunal de Justiça
o entendimento de que “
é
vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
” (Tema 1.139),
salvo, contudo, existentes
outros
indicativos de dedicação a atividades criminosas ou integração de organizações criminosas
.

No caso em voga, afora a apreensão de
quantidade relevante de drogas
(100,89g de cocaína e 2,480kg de maconha), a atuação em comparsaria e a notícia de que o revisionando respondia a pelo menos
duas ações penais
à época da apreensão dos materiais ilícitos são, em linha oposta àquela defendida na inicial, fundamentos mais do que legítimos para evidenciar a dedicação a atividades criminosas e
justificar a
negativa do privilégio
.

A propósito, vale conferir como esta Corte de Justiça decidiu em casos análogos:

“Independentemente da controvérsia instalada no âmbito jurisprudencial quanto à possibilidade de afastamento da causa de diminuição de pena referente ao tráfico de drogas ‘privilegiado’ em razão da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso ou não transitadas em julgado,
não há que se cogitar da incidência da benesse quando, a exemplo do presente caso, a dedicação do acusado a atividades criminosas é extraída dos registros criminais que indicam condenação com trânsito em julgado do réu, com data posterior ao atual fato, [pois] ainda que não preste para considerá-lo reincidente, inviabiliza a aplicação do tráfico privilegiado, por denotar dedicação a atividade criminosa
” (RAC 0000901-44.2018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, DJE 31.1.2023). Destaquei.

“O tráfico privilegiado “é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida” (TJMT, Ap nº 121338/2017). O c. STJ firmou entendimento no sentido de que cabe ao Juízo, na dosimetria, considerar a quantidade e diversidade da droga “no momento que melhor lhe aprouver, podendo valorá-las na [...] terceira fase, para afastar o redutor do tráfico privilegiado ou modular a sua fração” (AgRg no HC 716.715/SP).
O envolvimento reiterado em delitos, notadamente por crime idêntico [tráfico de drogas], revela dedicação a atividades ilícitas em razão do ato comissivo praticado em período posterior, consoante posição majoritária do c. STF e STJ, os quais reafirmaram o entendimento segundo o qual a existência de ações penais em andamento, ou mesmo de condenações não transitadas em julgado, constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação às atividades criminosas e justificar o afastamento do privilégio
(...)” (RAC 0026607-48.2017, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 20.5.2022). Destaquei.

O volume
de droga, as circunstâncias da apreensão e o
modus operandi
do delito, consistente no ajuste com comparsa em cuja residência foi apreendida a maior parte da droga, denotam a
natureza forte e duradoura da ligação do revisionando com o narcotráfico
.

Aliás, importa salientar que, mesmo quando utilizada para incrementar a pena-base, como ocorre na espécie, é perfeitamente possível que a natureza e a quantidade de droga, em conjunto com outros elementos, sejam também consideradas para negar a benesse do art. 33, §4º, da Lei nº. 11.343/2006, sem que isso configure
bis in idem
.

Em reforço, seguem ementas de recentes julgados da Corte Cidadã:

“
Hipótese em que a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi afastada não apenas em razão da quantidade/natureza da droga apreendida, mas também com fundamento em elementos concretos extraídos dos autos que, segundo o livre convencimento motivado do magistrado, indicam a dedicação à atividade criminosa
. Outrossim, a inversão das conclusões do acórdão demandaria reexame fático-probatório, incabível na via do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ. 4. A apreensão de munição, ainda que em pequena quantidade e desacompanhada de artefato, no mesmo contexto de tráfico de drogas, impede o reconhecimento da atipicidade material pela insignificância. Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” [AgRg no AREsp n. 2.164.074/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 23.6.2023]. Destaquei.

“Ora, em se tratando de crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006. 5. Além disso,
não ocorre
bis in idem
quando o julgador utiliza determinada circunstância para efeito de exasperar a pena-base (quantidade das drogas) e a ponderação dessa circunstância, junto de outras provas, como elementos de convicção no sentido de que o agente se dedica com habitualidade à traficância
(...). 8. Sob essas diretrizes, ao rechaçar a incidência da referida minorante, as instâncias de origem reconheceram expressamente que o réu se dedicava à prática reiterada do crime de tráfico de drogas, haja vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendida mas principalmente devido ao fato de a perícia atestar que seu aparelho celular com mensagens relacionadas à venda de drogas, versando, nitidamente, acerca da entrega de drogas, e sobretudo pela própria confissão em relação ao tempo que já se dedica a mercancia ilícita de entorpecentes, tudo isso a denotar que ele não se tratava de traficante esporádico. Precedentes. 9. Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp n. 2.337.320/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 22.8.2023). Destaquei.

E nem ouse se cogitar eventual violação ao princípio
ne reformatio in pejus
, pois é plenamente possível que, em recurso exclusivo da defesa ou até mesmo em revisão criminal, o Tribunal de Justiça complemente a fundamentação do título judicial atacado, desde que observados os limites da reprimenda estabelecida na origem, como é o caso dos autos.

Ilustrando o raciocínio, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento no sentido de que é possível às instâncias ordinárias, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, lastrear-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio
ne reformatio in pejus
, desde que observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante, bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na exordial acusatória, o que foi devidamente observado.
5. No caso, o regime mais gravoso foi fixado em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Por fim, a tese relativa à fração adotada na atenuante de confissão não foi trazida originariamente nas razões do habeas corpus, impossibilitando o seu exame nesta via, por configurar inovação recursal. 7. Agravo regimental improvido” [AgRg no RHC n. 166.298/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 17.8.2023). Destaquei.

Em tempo,
se a intenção do legislador, ao prever a figura do tráfico privilegiado, é justamente distinguir o “marinheiro de primeira viagem” do sujeito vezeiro em crimes, soaria ilógico conceder o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas a quem, a exemplo do revisionando, reitera na prática delitiva.

Portanto, como o contexto fático delineado nos autos revela a dedicação do revisionando a atividades criminosas, circunstância que nem de longe condiz com o traficante ocasional a que alude o legislador no art. 33, § 4º, afigura-se escorreita a negativa da causa
redutora de pena em foco.

Isto posto,
rejeito
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e, no mérito,
julgo
improcedente
o pedido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023